Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NÃO COMPROVADO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 1.1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de um concurso público na análise dos critérios utilizados na elaboração e correção das provas, em virtude do princípio da separação dos poderes. Ou seja, não pode entrar no mérito das decisões administrativas, mas apenas verificar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal.
2. Tal etapa está prevista em edital, detalhando a composição da banca, cargo dos participantes e as competências a serem avaliadas nos candidatos, indo de encontro ao que afirma o apelante na sua narrativa, não se podendo afirmar que a entrevista constituiu avaliação psicológica e o candidato submetido a testes nesse sentido.
3. Sorte também não assiste ao apelante ao questionar a falta de divulgação antecipada sobre as qualificações dos membros da banca examinadora, pois, embora seja desejável a divulgação de suas identidades, essa informação não é essencial para a legalidade do processo seletivo. Além disso, quaisquer dúvidas sobre suspeições ou impedimentos dos integrantes da banca poderiam ser levantadas no momento adequado.
4. Essa revisão de casos teratológicos se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios avaliativos, a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital. 4.1. No caso sob julgamento, observa-se que o apelante pretende (re)discutir os critérios adotados pela banca examinadora na Entrevista Individual por Competência - etapa IV, em face do inconformismo diante da pontuação obtida nessa fase.
5. Recurso conhecido e desprovido.